Tribunal: CARF
Processo: 10580.729801/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729801/2011-91
ACÓRDÃO
2001-007.417 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDERSON CARVALHO SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. DIRF
CONTENDO INFORMAÇÕES INCORRETAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e a seus
dependentes por pessoas físicas ou jurídicas, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos, eis que o
lançamento deve-se conformar à realidade fática.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.417 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729801/2011-91
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/52):
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 05/10,
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para
cobrança do crédito tributário de R$ 11.375,39.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
*omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício,
das seguintes fontes pagadoras:
1.Cooperativa de Médicos - COOPAMED, no valor de R$ 3.489,28;
2.COPERAMA- Cooperativa de Assistência Médica Ibotirama (SUSP) de R$
1.117,64.
*dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 16.776,41.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 06, 07 e 10.
Em 27 de agosto de 2011, a autuada ingressou com a impugnação de fls. 02/03,
apresentando os seguintes argumentos:
1. está comprovando, por meio de cópias ora anexadas, que a Sra. Lorena de
Queiroz Tapioca é efetivamente odontóloga;
2. “revisando a declaração notificada, com as inclusões das páginas 02 de 06, no
valor total de R$ 4.606,92 ( quatro mil seiscentos e seis reais e noventa e dois
centavos), com dedução do valor do INSS de R$ 155,57, chegou ao imposto
líquido de R$ 2.609,29, que compensando o imposto anterior já pago no total de
oito (8) parcelas de R$ 118,88 que corrigido atinge o montante de R$ 1.024,11,
após a compensação relativo ao imposto pago, resultou no saldo de imposto
líquido de R$ 1.585,08, já recolhido com os devidos acréscimos legais, . (anexo).”
(sic);
3. por fim, solicita o cancelamento do débito fiscal.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.417 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729801/2011-91
3
Ressalte-se que, em 23/01/2012, o contribuinte juntou ao presente a petição de
fl.35, firmando sua espera no julgamento do processo, reiterando o cancelamento
do débito fiscal.
Cumpre, no entanto, informar que o processo foi encaminhado a esta DRJ em
12/05/2016.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÕES DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
Procedem as omissões de rendimentos lançadas pela autoridade fiscal uma vez
que constam dos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil (Dirf ), em
favor do contribuinte, devidamente encaminhadas pelas fontes pagadoras,
discriminando rendimentos auferidos pelo interessado que corroboram as
infrações lançadas.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Somente as despesas médicas comprovadas de acordo com a norma legal podem
ser acatadas.
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA DELEGACIA DE JULGAMENTO.
A competência desta Instância Julgadora está restrita ao que dispõe o art. 233 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF no 203/12.
Cientificado da decisão, em 05/12/2016 (fls. 56), o contribuinte, em 02/01/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 59/67), insurgindo-se contra manutenção parcial da autuação,
alegando, em apertada síntese, acerca da inexistência de omissão de receita, uma vez que os
rendimentos tidos por omitidos não foram por ele recebidos porquanto nunca prestou serviços às
fontes pagadoras, não cabendo o lançamento no particular bem a como a aplicação de penalidade
sobre tributo indevido, calhando realização de diligência junto às fontes pagadoras para apurar a
regularidade e correção das declarações por elas emitidas ao Fisco. Cita jurisprudência
administrativa a motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a anulação e cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 68.
Protesta ainda pela apresentação de provas supervenientes, em especial juntada de
novos documentos, necessárias para corroborar com a total improcedência do lançamento
vergastado.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.417 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729801/2011-91
4
Em 09/02/2022, por procurador habilitado, peticiona requerendo a juntada de
novos documentos, em especial da recente decisão proferida pela 7o Turma da DRJ07, proferida
em seu favor, afastando a omissão de rendimentos apurada em sede de revisão da DAA/2010, em
vista da ausência de comprovação, por parte do Fisco, dos fatos constitutivos de sua pretensão,
em circunstância similar ao descrito no presente feito, reiterando, ao final, o pedido de anulação e
cancelamento do débito fiscal reclamado (fls. 84/101).
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 102), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
Em 29/11/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem intimasse as fontes pagadoras COPERAMA e COOPAMED para que se manifestem sobre a
correção das informações lançadas nas DIRF apresentadas, com especial destaque para os
rendimentos declarados como pagos ao contribuinte e, apurada a existência de erro, promovesse
a retificação das DIRF de forma a excluir as informações inexatas nela lançadas relativas ao ano de
2008 (fls. 103/106), diligência regularmente cumprida, em 21/06/2024 (fls. 109/135), retornando-
me os autos para prosseguimento do julgamento, em 02/08/2024 (fls. 137).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – das DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor total de R$ 4.606,92, constada em sede de revisão da DAA/2009, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada, porquanto tais rendimentos foram indevidamente declarados pelas fontes
pagadoras.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.417 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729801/2011-91
5
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 40/41):
OMISSÕES DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
Quanto à presente infração, é de se frisar que, em pesquisa junto aos sistemas
eletrônicos da Receita Federal do Brasil, observa-se a existência de Dirf’s (fls.
46/47), em favor do CPF do contribuinte, informando que, no ano-calendário
2008, ele auferiu o montante de R$ 3.489,28 da Cooperativa de Médicos –
COOPAMED e R$ 1.117,64 da empresa COPERAMA - Cooperativa de Assistência
Médica Ibotirama (SUSP).
Para rechaçar a presente infração, caberia ao interessado trazer à colação
Declaração expedida pelas supracitadas fontes pagadoras firmando que ele não
tinha qualquer vínculo empregatício no ano a que se refere a presente lide.
Portanto, é de se manter integralmente as omissões de rendimentos lançadas
pela fiscalização.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que os valores supostamente omitidos, de fato, decorreram de
falha na impostação de dados na DIRF, sendo nítida a incompatibilidade dos dados lançados,
sobretudo diante da impossibilidade de averiguação das informações declaradas pelas fontes
pagadoras, que instadas sobre a regularidade e correção das DIRF enviadas nada manifestaram –
sendo que a COPERAMA “encontra-se na situação cadastral de Suspensa desde 26/01/2015 por
solicitação de baixa indeferida”, e a COOPAMED foi intimada e reintimada “porém, não houve
resposta” – conforme, aliás, certificado no Relatório Fiscal de Diligência (fls. 109/110).
Assim, diante da verossimilhança das alegações recursais e lastreado no suporte
probatório produzido, com especial destaque para o Relatório de Diligência Fiscal procedido, me
convenço da incorreção das informações lançadas nas DIRF que nortearam a verificação fiscal –
que se deu, diga-se novamente, por transmissão incorreta das DIRF, ao declarar os valores pagos
no ano-calendário de 2008, situação que robustece pela falta de manifestação justificada das
fontes pagadoras sobre o ocorrido, em estrito cumprimento da diligência determinada pelo
Colegiado da extinta 3a Turma Extraordinária desta 2a Seção (fls. 103/106) – cuja boa-fé do
Recorrente restou comprovada, calhando na espécie, em face dos erros cometidos, o afastamento
da omissão apurada.
Portanto, ao meu sentir, constada a inexistência de omissão de rendimentos e
evidenciado erro decorrente da falha de impostação de dados em DIRF, ressaltada pela ausência
de manifestação das fontes pagadoras COPERAMA e COOPAMED, conforme certificado na
diligência fiscal realizada (fls. 109/110) – tendo em mente que erros ou equívocos não tem,
perante a legislação tributária, o condão de se transformar em fato gerador de obrigação
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.417 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729801/2011-91
6
tributária, sob pena injustiça fiscal – razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
juntada de novos documentos, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a ausência de
sujeição passiva em relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 143
DF CARF MF
Original